Tribunal: TJDFT
Processo: 0710297-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador César Loyola Número do processo: 0710297-26.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADEMIR DE SOUSA MORAIS, TIBURCIO TIAGO DE ARRUDA NETO APELADO: CARLOS LUAN DA SILVA MOURAO DESPACHO Cuida-se de Apelação interposta por ADEMIR DE SOUSA MORAIS e TIBURCIO TIAGO DE ARRUDA NETO contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido em embargos à execução. Compulsando os autos de origem (ID Num. 17844304) verifica-se que foram deferidos os benefícios da justiça gratuita ao embargante Ademir, todavia, na mesma decisão o MM. Juiz indeferiu tal pleito ao apelante Tibúrcio, com base em documentos juntados que demonstrarariam seu poder aquisitivo. A Apelação, todavia, foi interposta sem o correspondente preparo. Assim, em atenção às diretrizes do novo CPC, determino a intimação do Apelante TIBURCIO TIAGO DE ARRUDA NETO para comprovar o recolhimento do preparo ou, se não o tiver realizado até a interposição do recurso, recolher em dobro a referida verba, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1007, § 4o, do CPC, advertindo-o, desde logo, que a não comprovação do recolhimento no prazo assinalado importará a deserção e consequente não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2019. CÉSAR LABOISSIERE LOYOLA Desembargador relator